Tribunal: TJMT
Processo: 1025817-66.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025817-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO - CPF: 728.194.301-63 (AGRAVADO), KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 045.053.056-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PENHORA OCORRENTE SOBRE VALOR NA CONTA DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE QUE O MONTANTE SERIA IMPENHORÁVEL POR SER DESTINADO AO SUSTENTO DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
AGRAVO PROVIDO
PARA MANTER A CONSTRIÇÃO.

A constrição recaiu do valor equivalente a
R$ 6.899,89 (seis mil oitocentos e noventa e nove r
eais e oitenta e nove centavos) ocorreu na
conta corrente do executado
situação que, por sua vez, não encontra abrigo nas hipóteses previstas no rol do artigo 833 do Código de Processo Civil, ademais não há comprovação da impenhorabilidade do referido montante.

Verificada a presença dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC concernentes a probabilidade do direito sustentado pelo Agravante e possibilidade de a decisão causar dano irreparável deve ser provido o recurso para manter a constrição.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025817-66-2023

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT

BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de instrumento
, com pedido de
efeito suspensivo,
interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do sul de Mato Grosso – SICREDI Sul MT
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que determinou o desbloqueio do valor de R$ 6.899,89 (seis mil oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), ao fundamento de que o valor é impenhorável por ser inferior a 40 salários mínimos.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que o caso versa sobre ação de execução na qual, ocorreu a penhora de R$ 6.899,89 (seis mil oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos),
tendo o Agravado apresentado
petição afirmando que o referido valor é voltado ao seu sustento e de sua família,
porém,
não há qualquer documento comprobatório da impenhorabilidade dos valores retidos ou que a quantia é destinada a subsistência do Agravado.

Alega que o Agravado sustentou que o valor bloqueado é oriundo do acordo homologado nos Autos 1000224-09.2022, no entanto, o termo de acordo demonstra que o Agravado possui quantia vultosa a receber de R$ 576.333,40 (quinhentos setenta e seis mil trezentos e trinta e três reais e quarenta centavos), bem como retornará ao quadro societário do Auto Posto Ltda com 50% das cotas a partir da quitação das dívidas pessoais, de modo que o valor penhorado não pode ser considerado imprescindível para

manutenção do recorrido.

Assevera que não tendo a penhora ocorrido sobre conta poupança, ou salário mas em conta corrente
, os valores constantes na mesma entram na esfera da disponibilidade, acrescentando que o valor bloqueado é o resultado da somatória de várias contas correntes, sendo de se presumir que se trata de quantia alheia a verba alimentar.

Verbera que a impenhorabilidade não se aplica ao caso, uma vez que a penhora incidiu sobre valores depositados em conta corrente,

restando afastado o caráter alimentar da referida verba. Pugna perla concessão de tutela antecipada e no mérito pelo provimento do recurso.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID 194035186.

E o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024